Tribunal: TJBA
Processo: 0512347-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0512347-39.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ROLTEK DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA Advogado(s):EVANIO MASCARENHAS VIANA EMBARGADA/APELANTE: UNITRANS TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Advogado(s): NEWTON CLEYDE ALVES PEIXOTO ACORDÃO Ementa: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.010/2020. SUPOSTA INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que, no cômputo do prazo prescricional quinquenal, deveria ser considerada a suspensão de 141 dias prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020. 2. A embargante sustenta omissão quanto à alegada inaplicabilidade da Lei nº 14.010/2020, por se tratar de prazo prescricional já em curso antes da vigência da norma emergencial, bem como por tramitar o feito em meio eletrônico. Alega, ainda, omissão quanto à suposta inovação recursal relativa à tese de suspensão prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a incidência do art. 3º da Lei nº 14.010/2020 sem enfrentar argumentos contrários deduzidos pela embargante; (ii) definir se houve omissão quanto à alegação de inovação recursal relacionada à invocação da suspensão prescricional em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 5. Não há omissão quanto à alegada inovação recursal, pois o próprio acórdão embargado registrou expressamente que, nas razões de apelação, a recorrente sustentou a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, integrando tal matéria o objeto devolvido ao exame colegiado. 6. Também não se verifica omissão quanto à incidência da Lei nº 14.010/2020, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando a aplicabilidade da suspensão dos prazos prescricionais às relações de direito privado, reconhecendo seu caráter cogente e realizando o respectivo cômputo temporal para afastar a prescrição. 7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal para reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a decisão que enfrenta expressamente a incidência do art. 3º da Lei nº 14.010/2020 sobre a contagem do prazo prescricional, ainda que em sentido contrário à tese defendida pela parte. 2. Inexiste omissão quanto à alegação de inovação recursal quando o acórdão embargado registra que a matéria reputada nova integrou expressamente as razões do recurso originário. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O prequestionamento resta resguardado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL nº 0512347-39.2013.8.05.0001, em que é embargante/apelado ROLTEK DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA e embargada/apelante UNITRANS TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.